Tribunal: TJMT
Processo: 0001308-87.2016.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001308-87.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0003-63 (EMBARGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.626.721-73 (ADVOGADO), THAIS LOUANA MENDES SILVA - CPF: 031.270.761-42 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES registrado(a) civilmente como FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (EMBARGANTE), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 0001308-87.20216.811.0015

EMBARGANTE: DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

EMBARGADO: GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
DIEGO MARTIN PAES DE BARROS
contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto pelo próprio embargante em face de sentença proferida em Ação Ordinária de Cobrança n.º 0001308-87.2016.8.11.0015, código n.º 255825 da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para o fim de condenar o requerido ao pagamento de R$ 39.921,62 (trinta e nove mil novecentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos), referente a aquisição de produtos da requerente, vínculos às notas fiscais indicadas nos autos, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o vencimento de cada título, até o efetivo pagamento (art. 397 do CC). Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.”
. (id. 128785152 – pgs. 136/138).

O embargante declara que
“inexiste prova da relação jurídica alegada pela autora, ora embargada, e da efetiva entrega das mercadorias, ante a ausência de identificação da pessoa que assina o canhoto da nota fiscal, não sendo possível compelir o embargante ao pagamento cobrado na inicial.”.

Afirma que “
o acórdão deixa de enfrentar o argumento da embargante no que diz respeito ao depoimento das testemunhas arroladas pela parte autora, capaz de ilidir a presunção de veracidade das assinaturas constante nas notas ficais, incorrendo, data vênia, em omissão à luz do inciso IV do §1º do art. 489 do CPC.
”.

Argumenta que
“inexistência de outros elementos que comprovem a relação jurídica, não há como se aplicar a teoria da aparência da assinatura sem identificação aposta nos canhotos das notas fiscais objetos de cobrança, tampouco é possível atribuir ao embargante a responsabilidade pelo pagamento daquelas mercadorias recebidas por terceiros estranhos à lide.”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 174139202).

Em resposta, requer o desprovimento. (id. 174943667).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
DIEGO MARTIN PAES DE BARROS
contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto pelo próprio embargante em face de sentença proferida em Ação Ordinária de Cobrança n.º 0001308-87.2016.8.11.0015, código n.º 255825 da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para o fim de condenar o requerido ao pagamento de R$ 39.921,62 (trinta e nove mil novecentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos), referente a aquisição de produtos da requerente, vínculos às notas fiscais indicadas nos autos, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o vencimento de cada título, até o efetivo pagamento (art. 397 do CC). Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.”
. (id. 128785152 – pgs. 136/138).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“
A parte apelante alega que a nota fiscal que embasa a presente ação não possibilita afirmar, de pronto, a existência de obrigação líquida e certa, mesmo porque não há prova da efetiva entrega das mercadorias, pois a parte autora não comprova que a assinatura de recebimento nela aposta vem do punho de um representante legal ou sócio da pessoa jurídica recorrente ou de um funcionário dela.

Entretanto, da análise dos autos, tenho que razão não assiste ao recorrente.

É que, conforme se verifica, as provas dos autos indicam nota fiscal referente à compra e venda de produtos entre as partes, sendo que, segundo se extrai do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabia à devedora o ônus de ilidir a presunção de legitimidade débitos assumidos no contrato, o que não ocorreu nestes autos.

Ademais, a referida Nota Fiscal consta o canhoto da entrega da mercadoria devidamente assinado, nos termos do doc. ordem nº 02- TJ.

Por fim, diferentemente do alegado pela parte apelante, não merece prosperar a alegação de a mercadoria deveria ser recebida por sócio ou representante, para ser válida a entrega.

Entretanto, como se sabe, é válida a entrega de mercadoria e seu recebimento por funcionário da pessoa jurídica presente no endereço constante de seu contrato social.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL – COMPROVANTE DE ENTREGA DO PRODUTO – DÍVIDA COMPROVADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – FALTA DE PAGAMENTO DO DÉBITO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – sentença ratificada.
1. A nota fiscal acompanhada da efetiva comprovação de entrega da mercadoria constitui documentação apta a comprovar a realização do negócio jurídico.
2. Os juros e correção monetária devem ser aplicados ao caso, em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810.” (N.U 0023838-61.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DE PROCESSOS QUE OBJETIVAM SUSPENDER INTERVENÇÃO ESTADUAL NA EMPRESA DEMANDADA RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO ESTADUAL DE INTERVENÇÃO POSTERIOR AO VENCIMENTOS DOS DÉBITOS – ARGUIÇÃO REJEITADA – NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS ACOMPANHADAS DOS RECIBOS DE ENTREGA DA MERCADORIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO – DOCUMENTOS HÁBEIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Na espécie, não justifica a suspensão da ação monitória, mormente considerado que o decreto estadual de intervenção na empresa devedora é posterior ao vencimento dos débitos cobrados na ação. Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
Demonstrado que a ação monitória foi instruída com a memória de cálculo, com as notas fiscais eletrônicas e com os respectivos recibos de entrega das mercadorias, devidamente assinados e datados, configuram-se documentos hábeis para a propositura da ação, suficientes para comprovar a veracidade do pleito autoral.”
(N.U 1003172-63.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS COM RECIBO DE ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO.

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES (JUNTADA POSTERIOR DAS NOTAS FISCAIS) E AFRONTA AOS ARTIGOS 320, 434, 435, TODOS DO CPC. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÕES DESCABIDAS. COMPROVAÇÃO DE JUNTADA DAS NOTAS FISCAIS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. REFORÇO DE PROVA POSTERIOR COM JUNTADA DE NOTA FISCAL POR MEIO DE PORTAL DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E MANTIDA. APELO DESPROVIDO. Mostra-se completamente descabida a tese de afronta aos artigos 320, 434 e 435 do CPC, posto que as notas fiscais que alicerçam o pedido formulado na ação de cobrança foram colacionada desde o momento da propositura da demanda, havendo reforço de provas quando da impugnação à contestação, momento em que foram juntados documentos colhidos no portal de notas fiscais eletrônicas, ressaltando-se que, quando da contestação, não houve qualquer insurgência quanto às mencionadas notas; não havendo, portanto, falar em ausência de fundamentação da sentença, afronta ao artigo 93, IX, da CF, eis que foi distribuída a justa tutela jurisdicional.
Em havendo a demonstração de ocorrência do ato negocial por meio de apresentação de nota fiscal de venda e comprovação de entrega das mercadorias; e, não sendo demonstrada a quitação, é imperiosa a procedência da ação de cobrança correspondente ao negócio entabulado.
(N.U 1011619-71.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

Outros Tribunais também

“APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença de constituição do título executivo. Apelo da parte ré pleiteando a reforma do decidido. Sem razão. Preliminares rejeitadas.
Notas fiscais eletrônicas e comprovante de entrega dos produtos. Documentos hábeis à instauração do procedimento monitório. Circunstâncias que sinalizam o direito à cobrança
. Ausente prova do pagamento ou da devolução da mercadoria. Manutenção do julgado. Honorários majorados. Recurso desprovido.” (TJSP;

Apelação Cível 1035813-04.2019.8.26.0100; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2022; Data de Registro: 13/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - NOTAS FISCAIS - PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA - COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO - VALIDADE - EXCESSO NA COBRANÇA - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA NÃO APRESENTADO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 702, §§ 2º e 3º DO CPC - SENTENÇA MANTIDA. - Não há cerceamento de defesa quando a dilação probatória não se revela imprescindível, frente aos limites das questões deduzidas e, mais, quando a parte não explicita, em suas razões, onde e como a prova pericial se faz necessária.
- A apresentação das notas fiscais com os respectivos canhotos devidamente assinados, são suficientes para demonstrar a ocorrência do negócio jurídico, principalmente, quando ausente, nos autos, prova contrária à autenticidade das assinaturas constantes dos referidos documentos.
- A teor do que dispõe o artigo 702, §§ 2º e 3º do CPC, poderá a parte ré alegar, em sede de embargos monitórios, que o autor busca o recebimento de quantia superior à devida, devendo apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, de modo que a sua ausência implica na rejeição dos embargos.” (TJMG - Apelação Cível 1.0015.17.001104-1/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS DISCRIMINADOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO A PARTE. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EMITIDAS ALIADAS A RECIBOS DE MERCADORIAS QUE DEMONSTRAM A COMPRA E VENDA DE PRODUTOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA "EX RE". ARTIGO 397, DO CC/02. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. - A ação monitória busca atribuir força executiva ao documento que comprove a existência de um crédito, independente de ser dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. A orientação do artigo 700 CPC/15 é que qualquer prova escrita, que não tenha eficácia de título executivo, poderá ser cobrada por meio da monitória. - Documentada a dívida objeto da ação monitória, cumpre a ré/embargante a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/embargada, ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II, do CPC/2015. - Demonstrada a entrega de mercadorias adquiridas pela ré que, por sua vez, não foram pagas a tempo e modo, necessário é acolher o pleito condenatório formulado na inicial. - Constatada a existência de mora "ex re", a correção monetária e os juros moratórios sobre as prestações devidas deverão incidir a partir do inadimplemento da dívida, à luz do que dispõe o art. 397, do Código Civil Brasileiro.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.465131-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2020, publicação da súmula em 13/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FEITO EXECUTIVO APARELHADO COM ELEMENTOS DE LIQUIDEZ E CERTEZA, DE MODO QUE DESCABE A APRESENTAÇÃO DAS DUPLICATAS ORIGINAIS, DIANTE DA APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS DE ENTREGA DAS MERCADORIAS> ALVO DA TRANSAÇÃO OPERADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação / Remessa Necessária, Nº 50011550520188210052, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 20-04-2023)

Desta maneira, documentada a dívida objeto da cobrança, cabia à ré a comprovação da quitação do débito ou da existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, o que não ocorreu na espécie, logo, os valores constantes das notas fiscais, são devidos, devendo ser pagos pela ré.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023